Tribunal: STF
Processo: HC 115832
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Estelionato (CP, art. 171). Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento, por se tratar de sucedâneo de recurso especial cabível. Impossibilidade. Análise, ademais, do mérito da impetração. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.



    1. Não tem esta Suprema Corte admitido a rejeição liminar da impetração pelo relator a pretexto de cuidar-se de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. o Min. Marco Aurélio, j. em 11/6/13).



    2. O princípio da colegialidade assentado pela Suprema Corte, por seu turno, igualmente não autoriza o relator a negar seguimento ao habeas corpus enfrentando diretamente o mérito da impetração.



    3. Habeas corpus extinto.



    4. Ordem concedida de ofício.